Tribunal: TJPA
Processo: 0803495-29.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803495-29.2023.8.14.0040

APELANTE: EDUARDO TERRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. BEM COM RASTREAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de sistema de rastreamento no bem subtraído configura crime impossível, apto a afastar a tipicidade da conduta; (ii) estabelecer se a atuação do apelante caracteriza participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rastreamento eletrônico do bem não impede a subtração nem a inversão da posse, inexistindo absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, requisitos indispensáveis à configuração do crime impossível.

4. Não há participação de menor importância quando o agente adere conscientemente à empreitada criminosa, atua de forma coordenada na divisão de tarefas e exerce papel relevante para o êxito do delito, como a condução e transporte do bem subtraído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de sistema de rastreamento no bem subtraído, por si só, não é suficiente para a configuração do crime impossível. 2. Não se reconhece participação de menor importância quando o agente desempenha função essencial à execução do crime, ainda que não porte a arma ou simulacro.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 29, § 1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.4.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4.10.2022; TJMG, ApCrim n. 0011980-28.2019.8.13.0878, Rel. Des. Doorgal Borges Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 12.4.2023; TJPR, ApCrim n. 0020812-54.2024.8.16.0017, Rel. Des. Paulo Damas, 3ª Câmara Criminal, j. 7.9.2025; TJAM, ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.8.2018; TJDFT, ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.8.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Eduardo Terra Soares apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 26796673).

O apelante pugna pela absolvição com base na tese de crime impossível, sustentando que o bem subtraído possuía dispositivo de rastreamento, o que inviabilizou a consumação do crime. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal (ID 26796693).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26796695), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30257314).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição com fundamento em crime impossível
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 26796629 - Pág. 18) e auto de entrega (ID 26796629 - Pág. 21) da
res furtiva
.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal judicializada, sobretudo dos depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o réu, conforme sumariado a seguir:

O depoente
Leandresson Moura Diniz, Policial Militar
, relatou que participou de uma ocorrência de assalto registrada no município de Parauapebas, envolvendo o nacional Eduardo Teixeira Soares e o adolescente Eliabe Lima Oliveira, fato ocorrido em 8 de março de 2023, por volta das 22h30, quando, mediante concurso de agentes, foi subtraída uma motocicleta Honda CG 160, cor vermelha, pertencente à vítima Leandro Silva Barreto.

Informou que a motocicleta possuía sistema de rastreamento, o qual indicou a localização no bairro próximo ao Detran, ponto para o qual a guarnição se deslocou. Na ocasião, a equipe era composta pelos policiais Sidval e Silva Reis e soldado Leonardo de Falco Costa Mello, da Rocam.

O depoente afirmou lembrar-se da ocorrência, esclarecendo que, ao chegar ao local, os autores já haviam retirado a placa da motocicleta. Acrescentou que era a primeira vez que efetuava prisão de Eduardo Teixeira Soares, não o conhecendo anteriormente, e que teria sido informado de que apenas um irmão do acusado residia na cidade, sendo o próprio Eduardo proveniente de outro município.

Segundo o policial, os autores tinham vindo à região com o propósito de praticar roubos de motocicletas, inclusive já se encontravam em posse de outra moto roubada, oriunda de município diverso, e pretendiam revender os veículos na Vila Quatro Bocas.

A guarnição tomou conhecimento do roubo pouco tempo após o ocorrido, quando já realizava patrulhamento em busca de uma motocicleta Titã vermelha que acabara de ser subtraída. Logo em seguida, recebeu comunicação de que uma moto com as mesmas características estava sendo rastreada nas imediações do Detran, deslocando-se até o ponto indicado.

No local, localizaram os dois indivíduos, cada um conduzindo uma motocicleta, ambas sem placas, acreditando-se inicialmente tratar-se da mesma moto roubada minutos antes, o que depois se confirmou ser outro veículo.

A vítima compareceu posteriormente à delegacia, onde reconheceu a motocicleta.

Em resposta ao defensor público, o depoente confirmou que a motocicleta possuía rastreador e explicou que as empresas de rastreamento locais mantêm contato direto com as guarnições, sendo três as principais empresas atuantes em Parauapebas. Declarou que, ao tomar conhecimento da localização do veículo, parado em um terreno baldio nas proximidades do Detran, em frente à FAP (Feira Agropecuária), presumiu-se que os autores haviam abandonado a motocicleta, como é comum em práticas delituosas da região, para verificar se haveria busca policial.

Contudo, ao chegarem ao ponto indicado, constataram que os indivíduos ainda estavam no local, retirando a placa da moto e preparando-se para viagem, portando uma sacola com alimentos (ID 26796674 – Mídia)

Por sua vez,
o Policial Militar Leonardo de Falco Costa Melo
, declarou que o caso referia-se ao roubo de uma motocicleta Honda CG 160, cor vermelha, pertencente à vítima Leandro Silva Barreto, crime ocorrido em 8 de março de 2023, no bairro Residencial Martim, em Parauapebas, e praticado por Eduardo Teixeira Soares, em concurso com o adolescente Eliabe Lima Oliveira.

O depoente afirmou que foi acionado via CCO e deslocou-se, juntamente com os policiais Sidval e Silva Reis e Leandreson Moura Diniz, até as imediações do Detran, onde receberam a informação de que o veículo subtraído estaria localizado. Declarou não conhecer previamente o acusado nem a vítima.

Relatou que, ao chegarem ao local indicado, localizaram os dois suspeitos na posse de duas motocicletas, sendo uma delas a Honda CG 160 vermelha, pertencente à vítima, e a outra, uma moto Bros, que, embora não constasse como produto de roubo no sistema, não teve procedência explicada pelos abordados.

Confirmou que a vítima reconheceu os autores e informou que, durante o assalto, foi ameaçada com o uso de um simulacro de arma de fogo, o qual foi apreendido com os acusados. Esclareceu que o simulacro possuía aparência idêntica a uma arma real, de modo que uma pessoa leiga não distinguiria a falsidade, especialmente considerando que o fato ocorreu à noite e em local escuro.

Questionado sobre quem portava o simulacro, o depoente respondeu não se recordar, pois não participou da abordagem inicial, chegando ao local quando a ação já havia sido concluída pelos demais integrantes da guarnição.

Afirmou, ainda, que os autores confessaram o delito, declarando que vieram de outro município exclusivamente para praticar roubos de motocicletas em Parauapebas, tendo inclusive se hospedado em um hotel e planejado revender os veículos na Vila Quatro Bocas.

Disse não ter conhecimento de antecedentes criminais anteriores do acusado na cidade de Parauapebas.

Sobre o tempo de resposta da ocorrência, informou que não houve demora entre o acionamento e a localização dos suspeitos, que já se encontravam nos fundos do Detran há cerca de vinte minutos, removendo a placa da motocicleta roubada. Acrescentou que a placa foi posteriormente encontrada danificada e rasgada (ID 26796675 – Mídia)

Além disso, o
Policial Civil Thiago Carneiro Rodrigues
, declarou que na data de 8 de março de 2023, encontrava-se de plantão na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, quando a Polícia Militar apresentou o nacional Eduardo Teixeira Soares e o adolescente Eliabe Lima Oliveira, ambos suspeitos de roubo de motocicleta ocorrido momentos antes de suas detenções.

Informou que foi a primeira vez que teve contato com o acusado Eduardo Teixeira Soares, e que, conforme relatado pelos policiais militares que efetuaram a prisão, os autores haviam subtraído uma motocicleta nas proximidades da Policlínica, utilizando o que inicialmente se acreditava ser uma arma de fogo.

A motocicleta roubada possuía sistema de rastreamento, razão pela qual a vítima acionou a empresa responsável pelo monitoramento, que, por sua vez, informou imediatamente à Polícia Militar. Com base nessas informações, a guarnição localizou e abordou os suspeitos nas proximidades da FAP e do Detran, no bairro Martim, efetuando a prisão do acusado e a apreensão do adolescente.

Relatou que, na delegacia, a vítima reconheceu ambos os autores, o réu como executor do crime e o adolescente como coautor do ato infracional análogo ao roubo. Com eles, foram apreendidos a motocicleta subtraída, uma segunda motocicleta, posteriormente identificada como roubada no município de Anapu, e um simulacro de arma de fogo.

Diante desses elementos, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo majorado.

Questionado sobre quem portava o simulacro, o depoente afirmou que, segundo o inquérito policial, o objeto estava em poder do adolescente Eliabe Lima Oliveira. Esclareceu, ainda, que o simulacro possuía aparência idêntica a uma arma de fogo verdadeira, especialmente considerando o período noturno, o que aumentava a dificuldade de distinção (ID 26796677 – Mídia)

Os relatos dos policiais convergiram para o depoimento da vítima Leandro Silva Barreto, que, em juízo, relatou que

no dia 8 de março de 2023, por volta da noite, nas proximidades da Policlínica de Parauapebas, foi abordado por dois indivíduos e teve sua motocicleta Honda CG 160, cor vermelha, subtraída mediante ameaça com uso de simulacro de arma de fogo.

Confirmou que eram dois autores, sendo um deles o réu Eduardo Teixeira Soares e o outro um adolescente identificado posteriormente como Eliabe Lima Oliveira. Esclareceu que o adolescente estava portando a arma, e que, embora tenha percebido que o objeto parecia um simulacro, teve essa impressão em razão da forma como os autores o abordaram, evitando exibir a arma claramente. Afirmou ter notado que o menor aparentava ser adolescente apenas pelo porte físico, e não por características faciais.

Disse que sua motocicleta possuía rastreador, o qual foi acionado logo após o crime, permitindo a localização do veículo pela Polícia Militar.

Informou que foi à delegacia por volta das 22h40, e que, ao chegar, ainda aguardou aproximadamente trinta minutos até que a polícia apresentasse os autores. Confirmou ter reconhecido pessoalmente o réu e o adolescente como os mesmos que o assaltaram, vendo-os sem divisória de vidro e algemados, e também através de fotografias apresentadas pelo delegado durante a lavratura da documentação.

Relatou que o crime ocorreu de forma rápida, tendo os autores apenas exigido a chave da motocicleta, ordenando que ele se afastasse e deitasse no chão, sem proferirem ameaças de morte ou agressões físicas.

Afirmou que, ao recuperar o veículo, verificou que a motocicleta estava com a placa e o retrovisor retirados, mas sem demais avarias aparentes (ID 26796676 - Mídia).

Nesse contexto, o Juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A esse respeito, saliento que o magistrado não divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. de 22.4.2020 a 28.4.2020), hipótese retratada nos autos.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4.10.2022).

Em complemento, destaco que “o simples fato de manter-se vigilância, seja física ou eletrônica, não significa que o patrimônio está absolutamente protegido da ação de terceiros, não se verificando a condição de infalibilidade de tal sistema, inaplicável, portanto, a tese de crime impossível” (TJMG,
ApCrim n. 0011980-28.2019.8.13.0878
, Rel. Des. Doorgal Borges Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 12.4.2023).

Além disso, “a configuração do crime impossível exige a absoluta ineficácia do meio empregado ou a impropriedade do objeto, o que não se verifica na hipótese em que o rastreamento por GPS, embora tenha viabilizado a recuperação do bem, não impediu a subtração e a inversão da posse.” (TJPR,
ApCrim n. 0020812-54.2024.8.16.0017
, Rel. Des. Paulo Damas, 3ª Câmara Criminal, j. 7/9/2025).

Noutro giro, o apelante admitiu em juízo que aderiu previamente à empreitada criminosa, atuando de forma coordenada com o corréu. Afirmou que foi o responsável por ligar, conduzir e transportar a motocicleta subtraída, viabilizando a fuga e o êxito da ação delitiva. Ainda que sustente não ter portado o simulacro, confessou que tinha ciência de sua utilização pelo comparsa, que permaneceu no cenário do crime durante a abordagem das vítimas, e que participaria da divisão do proveito econômico, tendo ajustado previamente a venda dos veículos, com expectativa de auferir R$ 1.500,00 (ID 26796678).

Destarte, “inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa.” (TJAM,
ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.8.2018; TJDFT,
ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24/08/2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026